Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004786-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA SANTOS DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. PERDIMENTO DE BENS. APARELHO CELULAR. VALOR EM DINHEIRO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. I - Não há que se falar em flagrante preparado, no qual o agente estatal instiga ou de alguma forma auxilia a prática de um crime, mas no flagrante esperado, em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa irá ocorrer, apenas aguarda. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para recrudescer a pena-base, consoante determinação do art. 42 da LAD. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - A condenação ao pagamento da pena pecuniária é obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma penal, devendo ser estabelecida a quantidade de dias multa de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, enquanto o valor de cada dia-multa deverá observar a situação econômica do agente. VI - Mantém-se o decreto de perdimento de bens, quando a própria condenada afirma que parte do valor era proveniente do pagamento pelo transporte da droga, ao tempo em que não comprova a origem lícita do restante do dinheiro e tampouco do aparelho celular. VII - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343, alegando o cabimento da redução da pena-base na fração máxima; b) artigo 44 do Código Penal, alegando preencher os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Contudo, quanto à alegada afronta aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 44 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, constata-se que a turma julgadora, ao decidir, assentou que foi aplicada a causa de diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) e que restou estabelecida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Desse modo verifica-se a ausência de interesse recursal quanto às aludidas teses recursais. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017